Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709586-67.2022.8.07.0005 RECORRENTE: EDGAR DA COSTA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 4. Vigora na jurisprudência dessa Corte a compreensão de que, para aferir a lesividade da conduta, pode o magistrado utilizar o valor do salário-mínimo como parâmetro. 4.1. Estabeleceu-se que o princípio da insignificância deve incidir quando o prejuízo não for superior a 10% do mencionado parâmetro caso a vítima seja pessoa física, ou a 20% quando o patrimônio atingido for de pessoa jurídica. 4.2. Ultrapassadas tais balizas, não há como reconhecer a insignificância da conduta. IV. DISPOSITIVO 5. Apelo conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 171. Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 544.468/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020. STJ. AgRg no HC n. 928.308/SC, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024. TJDFT. Acórdão 1927856, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 171 do Código Penal, sustentando que o valor auferido pela fraude foi irrisório, razão pela qual deve ser absolvido com base no princípio da insignificância. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Apenas a título de reforço argumentativo (pois o valor do prejuízo causado, por si só, obsta o reconhecimento da insignificância), vale tecer breves considerações a fim de demonstrar que não se está diante de um crime pontual ou ilícito episódico. Embora a sentença não tenha constatado a existência de maus antecedentes – por equívoco ou atraso na atualização dos registros criminais – o processo n. 0721634-70.2022.8.07.0001, movido em desfavor do réu e referente a eventos anteriores (abril de 2022), transitou em julgado no dia 2/8/2024, portanto, antes da prolação da sentença recorrida, nestes autos (7/2/2025).Naqueles autos, confirmando o mencionado no inquérito policial vinculado à presente ação penal, constatou-se que o réu já havia aplicado o mesmo golpe em diversas outras ocasiões, com idêntico modus operandi: quando o frentista encerrava o abastecimento, o réu dava a partida no veículo e deixava o local sem efetuar o pagamento; também se valia da adulteração das placas veiculares para não ser identificado (ID 70265858). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016